Tribunal: TJDFT
Processo: 0725091-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA UNIRRECORRIBILIDADE. REJEITADA. PENHORA. PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. RENDIMENTOS TOTAIS VULTOSOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA.
1. Não há violação do Princípio da Unirrecorribilidade quando o objeto do recurso versa sobre tema diverso das matérias que foram objetos dos recursos anteriormente interpostos.
2. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG).
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, o recurso foi parcialmente provido.